Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730554-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO EMBARGADO: INDUSTRIAL AGRICOLA CHIUMENTO LTDA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A (ID. 17643542). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora